Tribunal: TJES
Processo: 0000672-78.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000672-78.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
APELADO: PRISCILA PEREIRA PORTO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000672-78.2020.8.08.0011

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADA: PRISCILA PEREIRA PORTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença (fls. 48/52) proferida nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por Priscila Pereira Porto em desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 54/65) a Apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Em relação ao mérito, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço, (iii) ausência de comprovação de danos morais e (iv) necessidade de redução do valor indenizatório.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, argumenta a recorrente que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da ação considerando que a bagagem da Autora foi extraviada no trecho operado pela companhia aérea parceira Copa Airlines S/A.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL JÁ RESSARCIDO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM MINORADO. 1. - À luz da teoria da asserção, para verificação das condições da ação devem ser consideradas as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, de acordo com as quais, in casu, a apelante Tam Linhas Aéreas S.A. seria responsável pela reparação dos danos advindos do extravio da bagagem, eis que vendeu e emitiu os bilhetes para trajeto único. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. [...] 5. - À luz da legislação consumerista e dos ditames da Convenção de Montreal, a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESAS AÉREAS QUE ATUARAM EM PARCERIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO TRECHO EM QUE OCORREU O EXTRAVIO SER OPERADO POR UMA OU OUTRA COMPANHIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 636331. STF. DANOS MORAIS NÃO LIMITADOS PELA NORMA INTERNACIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Resta evidente, no caso concreto, que houve parceria na prestação de serviços pelas companhias aéreas (codeshare/ voo compartilhado), o que induz na responsabilidade solidária das requeridas, sendo legítima para figurar no polo passivo a ora recorrente. Precedentes. 2. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, pelas mesmas razões, nos termos da jurisprudência em destaque, deve ser afastado o argumento de que a recorrente não pode ser responsabilizada por extravio da bagagem ocorrida no trecho operado pela parceira aérea, em razão de sua solidariedade. [...] (TJES, Classe: Apelação, 021130007657, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Nestes termos, sem maiores delongas, rejeito a preliminar suscitada.

Em relação ao mérito, alega a Apelante que as disposições constantes do Código Brasileiro de Aeronáutica devem prevalecer sobre a legislação consumerista nas hipóteses de relações decorrentes de contrato de transporte aéreo.

Mais uma vez, não assiste razão à recorrente. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Ademais, na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é
in re ipsa
o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea.

De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURAIS. [...] 2. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. O montante arbitrado na origem de R$ 4.000,00 (quatro mil reis) para cada um dos autores, além de estar em harmonia com os precedentes sobre o tema, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, compensando os autores de forma justa pelos danos sofridos, nos termos do artigo 944 do Código Civil. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL EXTRAVIO DE BAGAGEM NÃO DECLARADA DANOS MATERIAIS REGULAMENTAÇÃO PELA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL QUANTIFICAÇÃO PERTENCES PECULIARIDADES QUE INFIRMAM O VALOR DECLARADO PELO AUTOR REDUÇÃO DANOS MORAIS RECONHECIMENTO ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANUTENÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. No tocante aos danos morais, deve-se observar que a perda de bagagem pela companhia aérea caracteriza sua incidência in re ipsa, de acordo com entendimento assentado pela jurisprudência pátria. 4. Reconhecido o abalo moral indenizável, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto o quantum estabelecido em primeiro grau, ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que encontra respaldo na jurisprudência. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140414844, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. [...] 7. - No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (Apelação n. 14.13.042055-7, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Elisabeth Lordes, data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016) até porque o extravio de bagagem durante a execução de contrato de transporte não gera mero desconforto, mas sim graves inconvenientes para o passageiro, que muita vezes fica privado de bens imprescindíveis para o seu dia a dia, como roupas, pertences pessoais e calçados. O passageiro que se depara com situação de extravio de sua bagagem experimenta sentimento de decepção, desgosto, desalento e, mormente, de frustração diante da impossibilidade de não mais fruir de bens que lhe pertencem, ou seja, nos casos de extravio de bagagem o dano moral configura-se in re ipsa , ou seja, decorre do próprio fato. 8. - Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos é razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo douto juízo a quo. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024160264719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)